Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-10.2020.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-10.2020.8.14.0082

APELANTE: LENILSON DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A acusação narra que o réu foi abordado por policial militar após comunicação realizada pelo caseiro de propriedade rural, que relatou a prática de furto de frutos de açaí e informou que o agente possivelmente estaria armado. Durante a abordagem, foi apreendida arma de fogo artesanal municiada. A sentença absolveu o acusado quanto ao delito de furto por insuficiência de provas, mantendo a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a busca pessoal e a apreensão da arma de fogo foram realizadas sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada por agentes policiais mostrou-se legítima, pois decorreu de comunicação direta de testemunha identificada — caseiro da propriedade — que presenciou a conduta suspeita do agente e informou que este possivelmente portava arma de fogo, circunstância apta a caracterizar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Não se trata de abordagem baseada exclusivamente em denúncia anônima ou em critérios subjetivos dos agentes estatais, mas de diligência policial motivada por elementos objetivos previamente relatados por testemunha ocular.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da arma de fogo, bem como pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma artesanal apreendida.

A autoria delitiva foi demonstrada pelo depoimento judicial do policial responsável pela abordagem, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a idoneidade do depoimento policial para fundamentar condenação, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui delito de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de portar arma de fogo sem autorização, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundada suspeita decorrente de comunicação direta de testemunha identificada que relate a prática de crime e a possível posse de arma de fogo pelo suspeito.

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 240 e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0000561-10.2020.8.14.0082

APELANTE: LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
LENILSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença (ID 31690249) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, com cumprimento da reprimenda em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, absolveu o Recorrente quanto ao delito previsto no art. 155 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, determinou a substituição da pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direitos, quais sejam:

“a) INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS, ficando a apenada proibida de frequentar bares, botecos e assemelhados, além de não ingerir bebidas alcóolicas, pelo período restante da condenação, ou seja, durante 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias; e

b) PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, ficando a acusada obrigado a pagar quantia equivalente a 1 (um) salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º, do Código Penal).”

Por fim, o Juízo de piso autorizou o Recorrente a apelar em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 31690200), no dia 23/03/2020, por volta das 12:00 horas, no interior de propriedade particular localizada na Vila de Acapu, zona rural do município de Colares/PA, o Recorrente teria subtraído uma saca contendo frutos de açaí pertencente à vítima Joaquim da Silva, sendo que, na mesma ocasião, portava, sem autorização legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, de fabricação artesanal, calibre 20, municiada, conforme laudo de potencialidade lesiva acostado aos autos.

Denúncia recebida em 26/05/2021 (ID 31690210).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 31690249) em 03/04/2025, onde, condenou o Apelante pela prática do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao delito de furto, mas entendendo comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com base no auto de apresentação e apreensão, no laudo pericial nº 2020.02.000475-BAL e no depoimento policial colhido sob o crivo do contraditório.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Lenilson da Conceição Monteiro
interpôs Recurso de Apelação em 01/10/2025 (ID 31690258), com razões recursais, onde sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e da apreensão da arma de fogo, ao argumento de ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, sustentando que a diligência teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima e em critérios subjetivos dos agentes estatais.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do Recorrente, com fundamento no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de ilicitude da prova obtida e insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de elementos objetivos para legitimar a busca pessoal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 31690261), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, rechaçando a tese de nulidade, sustentando que a abordagem decorreu de comunicação realizada por testemunha presencial ao policial, que informou acerca da prática de furto e da possível posse de arma de fogo pelo Recorrente, circunstância apta a caracterizar fundada suspeita. No mérito, defende a suficiência do conjunto probatório quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pugnando pela manutenção integral da condenação.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 33036036), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, afastando a preliminar de nulidade sob o fundamento de que a atuação policial decorreu de comunicação direta do caseiro da propriedade, que noticiou a subtração e a possível condição de o agente estar armado, reputando legítima a busca pessoal. Quanto ao mérito, concluiu pela regular comprovação da materialidade e autoria do porte ilegal de arma de fogo, opinando pela manutenção da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Tese de Nulidade da Busca Pessoal e Apreensão da Arma de Fogo:

A defesa do apelante
Lenilson da Conceição Monteiro
sustenta a ocorrência de nulidade na busca pessoal e na apreensão da arma de fogo, alegando que a diligência policial foi realizada sem a devida fundada suspeita, exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

O argumento defensivo central é que a abordagem se baseou em mera denúncia anônima e em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, o que, segundo a tese defensiva, violaria precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e contaminaria toda a cadeia probatória subsequente, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo-se a absolvição do Apelante.

Contudo, uma análise aprofundada dos elementos informativos e probatórios constantes dos autos, revela que a situação fática que antecedeu a abordagem policial difere substancialmente daquelas em que a jurisprudência pátria tem reconhecido a ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

É imperioso destacar que a atuação dos policiais não se deu em decorrência de uma simples e desprovida denúncia anônima ou de meras impressões subjetivas dos agentes.

O processo demonstra que a guarnição policial foi acionada e informada diretamente pela testemunha Iracivaldo Lobato Ferreira, caseiro da propriedade rural onde os fatos ocorreram. A referida testemunha, qualificada e identificada nos autos, avistou o Apelante em atitude suspeita, dirigindo-se à plantação de açaí, e o observou colhendo os frutos.

Ademais, convém salientar que a testemunha Iracivaldo Lobato Ferreira expressamente relatou ter conhecimento prévio de que o Apelante “
costumava portar arma de fogo
”, o que a levou a não confrontá-lo de imediato, buscando auxílio policial.

De modo que, a referida informação, proveniente de uma testemunha ocular e com conhecimento sobre o histórico do Apelante em relação ao porte de armas, não pode ser equiparada a uma denúncia anônima ou a uma intuição subjetiva dos policiais. Ao contrário, o relato do caseiro constitui um conjunto de circunstâncias

objetivas que indicavam uma alta probabilidade de que o Apelante estivesse na posse de um instrumento proibido, no caso, uma arma de fogo, além de estar cometendo o crime de furto.

O artigo 244 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que a busca pessoal independerá de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No presente caso, a fundada suspeita estava plenamente configurada pela conjunção do flagrante de furto com a informação concreta sobre o porte de arma.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela defesa, embora relevantes para o debate sobre a garantia dos direitos individuais, tratam de contextos em que a motivação para a busca pessoal era frágil e desprovida de elementos objetivos que justificassem a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da tese de fundada suspeita:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. ART. 180, CAPUT, E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. LEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Alegação de nulidade da prova obtida por revista pessoal, sustentando ausência de justa causa para a abordagem, rejeitada.
Constatado que a busca pessoal foi realizada de forma objetiva e dentro dos preceitos legais, justificada por fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP e entendimento consolidado pelo STJ no HC 877943.
2. Rejeitada a alegação de arbitrariedade na ação policial.
A abordagem foi legal e justificada pela circunstância de o apelante estar trafegando em alta velocidade e sem placa de identificação, reforçando a necessidade de intervenção policial.
3. Materialidade do crime de receptação comprovada pela apreensão do veículo com motor adulterado e restrição por furto/roubo. Autoria confirmada pelos depoimentos dos policiais, que relataram a posse do veículo pelo apelante e seu comportamento ao se apresentar com identidade falsa. Ausência de explicação plausível sobre a origem do veículo. 4. Desclassificação para a modalidade culposa rejeitada. Receptação é crime de natureza permanente, consumado enquanto o agente estiver na posse do objeto ilícito. Apelante não tomou cuidados mínimos para verificar a procedência do veículo, configurando dolo eventual ou culpa consciente. 5. Configuração do crime de falsa identidade confirmada. Apelante se apresentou com o nome do irmão durante a abordagem policial, configurando o delito descrito no art. 307 do CP, que é formal e se consuma com a atribuição de falsa identidade, independentemente de resultado. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08029327120238140028 22417238, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, a situação é distinta, pois a informação prestada pelo caseiro agregou a robustez necessária para a ação policial, dotando-a de legitimidade e legalidade.

De maneira que, as duas fases da persecução criminal comprovaram que o apelante foi abordado na via pública e em seu poder a arma de fogo foi encontrada e apreendida, após a polícia ser acionada ante a acusação da prática de furto de açaí em propriedade privada, sendo, dessa forma, inconteste a existência da fundada razão, como previsto expressamente no art. 240 do Código de Processo Penal.

Ademais, convém salientar que o MPE de 2º grau, em seu parecer, reforçou que o policial: “
foi acionado (...) pelo caseiro do imóvel de onde a extração (anônima) de açaí, pelo acusado, teria ocorrido, ocasião em que lhe fora informado da possibilidade de o agente estar armado

(...)
”.

Diante deste panorama fático e jurídico, conclui-se que a busca pessoal e a consequente apreensão da arma de fogo foram legítimas e amparadas pela lei processual penal.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, tampouco em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que a diligência policial observou os ditames legais e constitucionais, devendo a preliminar de nulidade arguida pela defesa, ser rejeitada.

III. MÉRITO

Da Tese de Presunção de Não Culpabilidade. Da Fragilidade da Prova Testemunhal Policial como único meio de prova para Condenação. Absolvição por Insuficiência Probatória com base no art. 386, VII, do CPP:

A defesa pleiteia a absolvição do Apelante por insuficiência probatória, sob a alegação de que o depoimento policial, isoladamente, não seria meio apto a sustentar a condenação, e que haveria dúvida razoável quanto à propriedade do armamento.

A condenação do apelante
Lenilson da Conceição Monteiro
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, encontra-se solidamente embasada no conjunto probatório coligido durante a instrução processual, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas.

Primeiramente, a materialidade do delito é inconteste e robustamente comprovada. O auto de apresentação e apreensão da arma de fogo, registrado (ID 31690202), em conjunto com o Laudo Pericial nº 2020.02.000475-BAL (ID 31690208), que atestou a potencialidade lesiva da “
arma de fogo artesanal, compatível com calibre 20
”, demonstram, de forma inequívoca, a existência do objeto material do crime e sua capacidade de produzir dano.

Convém ressaltar que a prova pericial é um pilar fundamental para a materialidade em crimes que deixam vestígios, como é o caso.

Com relação a autoria delitiva, esta restou sobejamente demonstrada. O depoimento da testemunha de acusação, o policial militar João Ferreira Neto, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi claro e coerente ao relatar que, após ser acionado pelo caseiro Iracivaldo Lobato Ferreira, dirigiu-se ao local e “
encontrou o acusado que portava o produto subtraído, bem como uma arma de calibre 12, artesanal”
. Transcrevo:

“[...]
Nesse dia eu tava passando o final de semana em Colares e geralmente tiro reforço em períodos prolongados de julho em Colares
[...]
então, diante dessa chamada, eu fui até a residência que é um sítio e isso é uma prática comum quando chega a época de retirada do açaí, que é furto, frequente naquela área, aí me deparei com o Lenilson que estava com açaí no saco, e o mesmo tinha escondido uma cartucheira, calibre 12, de fabricação artesanal. Diante disso, foi dado voz de prisão e conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis
[...]”

A relevância do depoimento policial não reside em sua exclusividade, mas em sua consonância com os demais elementos de prova. Conforme acertadamente ponderado pelo Juízo de 1º grau em sentença, os depoimentos de policiais, quando firmes, coesos e corroborados pelos demais elementos dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo qualquer motivo para descredenciá-los.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que o testemunho de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há demonstração de interesse indevido ou de má-fé por parte dos agentes. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 2. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672 .359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264108 MG 2022/0388264-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Ademais, o Juízo de 1º grau, por meio da sentença, citou precedentes nesse sentido, como o AgRg no HC 672.359/SP e o AgRg no REsp 1978270 SP, para ilustrar a validade da prova policial.

No presente caso, não se vislumbrou qualquer elemento que pudesse infirmar a credibilidade do depoimento do policial João Ferreira Neto, que atuou em decorrência de um chamado para averiguar a prática do delito de furto e encontrou o Apelante na posse da arma.

A tese defensiva de que a negativa do Apelante em seu interrogatório seria suficiente para gerar dúvida razoável não se sustenta diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário.

O interrogatório do Recorrente é um meio de defesa, mas não possui valor absoluto que, por si só, possa desconstituir as provas produzidas pela acusação. A verdade real, no processo penal, é construída a partir da ponderação de todas as provas produzidas, e a negativa de autoria, quando isolada e confrontada com elementos concretos de convicção, perde sua força.

Adicionalmente, é fundamental reiterar a natureza jurídica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como delito de perigo abstrato. Isso significa que a sua configuração não exige a comprovação de um dano efetivo ou de um risco concreto à incolumidade pública.

De modo que, a mera conduta de “
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”, já é suficiente para consumar o tipo penal.

Dessa forma, o Juízo de 1º grau, de maneira incisiva, esclareceu que “
os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva, ou seja, são aqueles que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto
”.

Referida compreensão está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, que já pacificou o entendimento sobre a constitucionalidade e a aplicabilidade dos crimes de perigo abstrato no Estatuto do Desarmamento.

Desse modo, a condenação do apelante Lenilson da Conceição Monteiro pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está amparada por provas robustas e suficientes, tanto no que concerne à materialidade quanto à autoria, não havendo qualquer nulidade a ser declarada ou insuficiência probatória que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Lenilson da Conceição Monteiro
, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, com cumprimento da reprimenda em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026